Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, DO CP. CONSTRANGIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 232, CAPUT, DO ECA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DOLO NÃO COMPROVADO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença absolutória das imputações descritas nos artigos 217-A, caput, do Código Penal (por diversas vezes) e 232, caput, da Lei no. 8.069/1990 (por diversas vezes), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. Para a condenação pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), exige-se demonstração inequívoca de ato libidinoso ou de conduta dirigida à satisfação da lascívia, não bastando a mera interpretação, por parte de uma criança, de condutas que não se confirmaram ilícitas.
5. Ausente prova idônea acerca de constrangimento intencional ou vexatório, não se configura, igualmente, o delito do art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII. CP, art. 217-A; Lei no. 8.069/1990, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1637991, 07064595920208070016, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022.